Tribunal: TCU
Processo: 006.775/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu ex-servidor Armindo Cardoso de Matos, negando-lhe registro, bem como determinou a correção do valor da parcela da URP percebida pelo aposentado em decorrência de liminar concedida pelo STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 2829/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu ex-servidor Armindo Cardoso de Matos, negando-lhe registro em função da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989, que já deveria ter sido absorvida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.